Tribunal: TJBA
Processo: 8022334-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022334-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAIZE LIMA BARBOSA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente o débito e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas indeferindo o pedido de danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, quando existem anotações preexistentes em nome da autora que não tiveram sua ilegitimidade comprovada nos autos. III. Razões de decidir É aplicável à hipótese a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, é necessário que a parte comprove a ilegitimidade das inscrições preexistentes, mediante decisões judiciais reconhecendo sua inexistência ou prova do questionamento judicial ou administrativo dessas anotações, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. "1. A mera alegação de que anotações preexistentes em cadastros de proteção ao crédito estão sendo discutidas judicial ou administrativamente, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Havendo inscrições preexistentes não comprovadamente ilegítimas, não cabe indenização por dano moral em razão de inscrição posterior reconhecida como indevida." Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 186; CPC, arts. 98, §3º, e 487, I; CF, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1790009/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022334-68.2023.8.05.0001, em que figura como apelante TAIZE LIMA BARBOSA e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA